Tribunal: TJMT
Processo: 1020295-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020295-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JAIME VERISSIMO DE CAMPOS - CPF: 048.810.441-68 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - CPF: 048.429.921-23 (ADVOGADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), RADIO TELEVISAO BRASIL OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 03.049.376/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL COELHO PINTO DE CAMPOS - CPF: 065.884.761-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO JOSE DE CAMPOS - CPF: 021.838.031-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA - CPF: 174.759.101-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JULIO DOMINGOS DE CAMPOS registrado(a) civilmente como JULIO DOMINGOS DE CAMPOS - CPF: 002.152.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA DO OBJETO – NÃO CARACTERIZAÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
- AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ANÁLISE SOBRESTADA PARA DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO DE RESP – MATÉRIA DISTINTA - APRECIAÇÃO JÁ DETERMINADA ANTERIORMENTE PELO TRIBUNAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Não fica caracterizada a perda superveniente do objeto quando a matéria a ser analisada na Exceção de Pré-Executividade difere daquela enfrentada na decisão.

Se os pontos submetidos à apreciação do STJ referem-se unicamente à regularidade da penhora
on-line,
deve ser provido o Agravo de Instrumento para determinar o exame da Exceção de Pré-Executividade na qual o excipiente argui a ausência de título apto a amparar a Ação de Execução, sobretudo se no acórdão proferido em Agravo anterior já constava a inexistência de óbice para o prosseguimento da Ação de Execução.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1020295-58.2023.8.11.0000 da decisão do Juízo da 2a Vara de Direito Bancário da Capital que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0007096-97.1999.811.0041, após instado várias vezes a apreciar a Exceção de Pré-Executividade, determinou que a conclusão dos autos ocorra somente após o trânsito em julgado dos Embargos de Declaração opostos ao REsp 1596683-MT.

O agravante alega que, embora aparente mero despacho, é evidente o cunho decisório.

Destaca que “
os pronunciamentos judiciais proferidos pelo Juízo da 2a Vara de Direito Bancário de Cuiabá/MT são nomeados como mero despacho e não são publicados, no entanto, sua natureza decisória é notória
”.

Aduz que esse posicionamento lhe tem causado prejuízos “
ante o inequívoco vilipêndio à duração razoável do processo, em especial pela sua condição de idoso
”, e também porque a hipótese é de suspensão da lide por prejudicialidade que não existe e impede o processamento da Execução, sobretudo da Exceção de Pré-Executividade, que trata de matéria de ordem pública.

Afirma ainda que não foi observada a orientação deste Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento n. 1009112-90.2023.8.11.0000.

Argumenta que a Ação de Execução foi ajuizada em 20-9-1999 e está instruída com a cópia do Instrumento Particular de Confissão, Composição de Dívida, Forma de Pagamento e Outras Avenças n. 0233-3126370.

Ressalta que em
1o-7-2021
ingressou com Exceção de Pré-Executividade na qual visa a extinção da Execução sem apreciação do mérito, e que, passados mais de dois anos do protocolo, a Oposição ainda não foi examinada, nem mesmo determinada a intimação da parte contrária para manifestação, sendo clara a negativa/retardamento imotivada da prestação jurisdicional.

Registra que, apesar de pleitear diversas vezes o processamento e a análise da Exceção, tanto por petição como por Embargos de Declaração e Agravo de Instrumento, o Juízo de origem proferiu apenas decisões que intitula de despachos, sem prestar a tutela jurisdicional pretendida.

Transcreve um a um os mencionados “
despachos/decisões
”, todos estabelecendo que a conclusão dos autos se dê somente depois do trânsito em julgado do referido RESP, e agora dos Embargos de Declaração.

Argui que em todos os pedidos aponta a ausência de óbice à apreciação da Exceção de Pré-Executividade, visto que não há prejudicialidade com o REsp 1596683-MT, tanto assim que a matéria a ser lá enfrentada é a ausência de título executivo líquido, certo e exigível, enquanto no REsp é a ilegalidade da penhora via BACENJUD, a qual, aliás, já foi mantida pelo STJ.

Destaca que, dessa forma, a questão não interfere na apreciação da Exceção de Pré-Executividade, sendo inequívoca a ausência de prejudicialidade que justifique a suspensão da Execução, e flagrante a violação aos artigos 313, V, e 921, do CPC.

Esclarece que no RESP, bem como nos Embargos de Declaração, não foi concedido efeito suspensivo, tanto é que o julgamento já foi concluído, obtendo o exequente a consolidação da penhora do dinheiro via BACENJUD.

Assinala que, devido a essa circunstância, ficou prejudicado o AI n. 1009112-90.2023.8.11.0000, em cujo acórdão que a reconheceu foi igualmente consignado que “
não há óbice algum para a parte requerer o seu prosseguimento, sobretudo após ter ficado por longo período sem nenhuma movimentação
” (ID. 180711690).

A tutela recursal foi deferida e determinado o prosseguimento da demanda originária, assim como o processamento e a análise da objeção (ID. 182740199).

Na
contraminuta
o agravado suscita, em preliminar, a perda superveniente do objeto diante da decisão proferida na Exceção de Pré-Executividade após a ordem emanada do Tribunal (ID. 186385158). No mérito, discorre longamente sobre o litígio, além de descrever os atos processuais e as decisões proferidas durante a tramitação do feito (ID. 186385156).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020295-58.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JAIME VERISSIMO DE CAMPOS

AGRAVADO: BANCO SISTEMA S.A

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

PRELIMINAR - PERDA DO OBJETO

O agravado argui a perda superveniente do objeto do Recurso porque a Objeção de Pré-Executividade teria sido decidida na origem.

No entanto, infere-se da decisão anexada na contraminuta que a Exceção foi rejeitada com amparo na discussão ocorrida nos autos em virtude da constrição efetivada em imóveis urbanos, seguida de desistência porque a avaliação estaria aquém do débito executado, e na substituição e realização da penhora
on-lide,
sendo essa a matéria submetida ao STJ no mencionado Recurso Especial.

Porém, o fundamento da Exceção de Pré-Executividade é a ausência de título executivo judicial apto a aparelhar a Ação de Execução, matéria em nenhum momento apreciada pelo Juízo
a quo
.

Na verdade, o referido
decisum
se amparou no fato de

que, havendo desistência da penhora dos imóveis e realizada a constrição de numerário na conta corrente do devedor, a Execução aguardava apenas a validação desta última pelo STJ no mencionado Recurso Especial, de modo que, julgado o Resp. pela regularidade da penhora
on-line
, o crédito foi satisfeito, e inclusive já levantado o montante pelo credor.

Por essa ótica, ficou também consignado o seguinte na decisão:

“(...)
a questão pendente era apenas a confirmação da sentença pela satisfação da obrigação pela penhora on line.

O questionamento sobre o valor do débito, já havia sido dirimido, sendo a matéria alcançada pela preclusão temporal, argumentos dirimidos por duas vezes nos autos
”.

Todavia, a Exceção de Pré-Executividade está fundamentada na ausência de título extrajudicial apto a aparelhar a Ação de Execução, por se tratar de cópia, e a discussão em relação ao cálculo anotado pelo respectivo
decisum
se deu apenas no contexto da desistência da penhora dos imóveis por ausência de liquidez e ainda porque a avaliação estaria aquém do débito executado e do montante bloqueado na conta corrente, ou seja, até o momento a controvérsia ateve-se à penhora.

Prova disso é que não consta que a ausência de título tenha sido debatida, tampouco a decisão que rejeitou a Oposição de Pré-Executividade reportou-se à tal alegação do executado.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

Mérito

Ao deferir a tutela recursal e determinar que na primeira instância seja dado prosseguimento à demanda originária, bem como processada e analisada a Exceção de Pré-Executividade instaurada pelo agravante, registrou-se que no AI 1009112-90.2023.8.11.0000, apesar de reconhecida a perda do objeto, o acórdão ressaltou a inexistência de impedimento para que o Juízo
da causa
desse regular andamento ao feito originário.

E mais, que a matéria submetida ao STJ se limitou à regularidade da penhora
on-line
nas contas do agravante, a qual, aliás, foi ali mantida.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso, para determinar a continuidade da lide originária, bem como o processamento e a apreciação da Exceção de Pré-Executividade oposta pelo agravante. Com isso, fica consolidada a tutela recursal de ID. 182740199.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024